Tribunal: TJES
Processo: 5009534-08.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009534-08.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUGUSTINHO DA SILVEIRA BRETAS
RECORRIDO: ROMILDO BARATA TEIXEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PODA DE ÁRVORE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE LESÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE OU OFENSAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Narra o autor que tem diversos problemas com o requerido, seu vizinho, sendo que em certo momento após se mudar para o local, alterou a instalação de água que o requerente utilizava há duas décadas, o que resultou na falta de água e gastos com material e mão de obra. A situação fática que resultou no ajuizamento desta ação ocorreu quando o Requerido decidiu unilateralmente cortar os galhos do pé de jaca do Pleiteante, invadindo sua propriedade para realizar o ato, o que causou danos às plantações que possuía em seu quintal, gerando prejuízos, uma vez que o Demandante realiza comércio de Jaca. Foi realizado boletim de ocorrência para denunciar o ocorrido. Razão pela qual entrou em juízo buscando a condenação do Pleiteado na quantia de R$28.000,00 em danos morais.
2. A sentença objurgada julgou improcedentes o pedido da exordial e o pedido contraposto.
3. Através de recurso inominado, a parte autora requer no mérito a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos da exordial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte Autora, ora recorrente, não conseguiu comprovar de forma inequívoca os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). A situação dos autos não configura danos morais na égide do Código Civil, visto que ausentes danos ao direito da personalidade ou ofensas que justifiquem a exaração da indenização pretendida. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada: “No tocante ao mérito, dentre as alegações autorais, este comprova apenas os fatos relacionados ao corte do pé de jaca, conforme se vê nas fotos de ID 43338597 O art. 1.283 do Código Civil permite ao proprietário do terreno invadido por ramos de árvores a sua poda no limite do plano vertical divisório. Contudo, tal previsão não exclui o dever do proprietário do terreno de onde provêm os ramos, de manter a árvore podada, a fim de não causar danos ao imóvel vizinho. Assim, conforme vejo na imagem de ID 4338597, o requerido cortou apenas os galhos que ultrapassavam os limites da sua propriedade, agindo dentro de seu direito, como previsto no artigo mencionado. Portanto, considerando que a responsabilidade pela poda das árvores cabem ao proprietário do imóvel ou ao seu possuidor e diante da inércia do autor em realizá-la, não verifico a ocorrência de fato que justifique o dano moral pleiteado. Além disso, há total ausência de provas em relação aos demais fatos alegados. De igual modo não acolho o pedido contraposto, uma vez que não verifico nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC”.
6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)